Tribunal: STJ
Processo: 5019822-77.2023.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857174 - RS (2025/0050326-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIO CORREA PRATES
ADVOGADOS
: FRANCINE MORAES - RS092258B
RENATA DA VEIGA LIMA BERNARDES - RS087893
RODRIGO DA VEIGA LIMA - RS077503
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS SONNTAG - RS036620
MARCUS OLIVER BARCELOS DOS SANTOS - RS054141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula n. 284 do STF).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47592538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 88543d55-60b5-4b8e-9cb4-0a2e170dc122

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857174 - RS (2025/0050326-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIO CORREA PRATES
ADVOGADOS
: FRANCINE MORAES - RS092258B
RENATA DA VEIGA LIMA BERNARDES - RS087893
RODRIGO DA VEIGA LIMA - RS077503
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS SONNTAG - RS036620
MARCUS OLIVER BARCELOS DOS SANTOS - RS054141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula n. 284 do STF).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIO CORREA
PRATES (MARIO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece que dele se conheça.
No caso, o apelo nobre não foi admitido pelo TJRS tendo em vista a

incidência da Súmula n. 284 do STF (e-STJ, fls. 459/460).
Da análise do presente recurso se verifica que o inconformismo não se
dirigiu, de forma específica, contra os fundamentos da decisão agravada, pois MARIO
não infirmou seus esteios, na medida em que não refutou, de forma arrazoada, o óbice
pela incidência da Súmula n. 284 do STF, ao caso.
Documento eletrônico VDA47388891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:21
Código de Controle do Documento: 0d2a553e-0575-4ea4-a6f4-9739255a8f95

Na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a
incidência da Súmula n. 284 do STF, deve o agravante não apenas mencionar que o
referido enunciado deve ser afastado, mas também refutar sua incidência de modo
analítico, demonstrando de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como
esta teria ocorrido, possibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o
que não ocorreu na espécie.
Desse modo, o agravo em recurso especial não impugnou adequadamente
o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo interno é capaz de
contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008
Nesse sentido, a Corte Especial, ao apreciar os EAREsp 746.775/PR, Rel. p
/acórdão Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia, pois cabe à parte impugnar, de
forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo Min. LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
(EAREsp 746.775/PR).

agravo
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da

decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA47388891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:21
Código de Controle do Documento: 0d2a553e-0575-4ea4-a6f4-9739255a8f95

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor de MARIO, limitado a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a justiça gratuita.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47388891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:21
Código de Controle do Documento: 0d2a553e-0575-4ea4-a6f4-9739255a8f95

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.857.174 / RS
Número Registro: 2025/0050326-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50198227720238210015
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO CORREA PRATES
ADVOGADOS : RODRIGO DA VEIGA LIMA - RS077503
FRANCINE MORAES - RS092258B
RENATA DA VEIGA LIMA BERNARDES - RS087893
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS SONNTAG - RS036620
MARCUS OLIVER BARCELOS DOS SANTOS - RS054141
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Documento eletrônico VDA47586815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:24
Código de Controle do Documento: d9b6aa69-4266-4e76-adf2-ea2984596d5e

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:24
Código de Controle do Documento: d9b6aa69-4266-4e76-adf2-ea2984596d5e